Tribunal: TJSP
Processo: 1005810-32.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – Incidência de forma capitalizada – ADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.931 de 2 de agosto de 2004 em seu artigo 28, § 1o e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que pactuada. Contrato firmado quando já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu art. 5o

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – Incidência de forma capitalizada – ADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.931 de 2 de agosto de 2004 em seu artigo 28, § 1o e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que pactuada. Contrato firmado quando já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu art. 5o autoriza a capitalização dos juros, por período inferior a um ano. Juros pactuados expressamente pelas partes que não são substancialmente discrepantes em relação à taxa média do mercado. Súmula 382 do STJ. Legalidade de utilização da Tabela Price. Cerceamento de defesa não configurado. Sentença mantida.

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – Alegação de ilegalidade da cobrança. ADMISSIBILIDADE: A cláusula que prevê a cobrança de seguro é de adesão e abusiva, uma vez que não permitiu à contratante optar com qual Seguradora pretendia contratar, ensejando verdadeira venda casada. A questão já foi pacificada pelo C. STJ nos Recursos Repetitivos nos 1.639.259 – SP e 1.639.320 - SP. Sentença reformada.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. Insurgência contra sua cobrança. INADMISSIBILIDADE: É legal a cobrança da mencionada tarifa, considerando-se o entendimento do STJ em recurso repetitivo, uma vez que o valor cobrado não é abusivo e existe comprovação de que o serviço foi prestado. Sentença reformada.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Alegação de ilegalidade da cobrança. ADMISSIBILIDADE: Somente é legal a cobrança da mencionada tarifa, considerando-se o entendimento do STJ em recurso repetitivo, desde que o valor cobrado não seja abusivo e que haja comprovação de que o serviço foi prestado. A ré não comprovou a prestação do serviço, sendo abusiva a sua cobrança neste caso.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000082534
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005810-32.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
EDNA MARTINS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA
S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005810-32.2019.8.26.0564 -Voto no 26251
2
VOTO No 26251
APELAÇÃO No 1005810-32.2019.8.26.0564
SÃO BERNARDO DO
CAMPO.
APELANTE: EDNA MARTINS DOS SANTOS.
APELADA: BV FINANCEIRA S/A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
AÇÃO REVISIONAL CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO

JUROS
REMUNERATÓRIOS
Incidência de forma capitalizada

ADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.931 de 2 de agosto de 2004 em
seu artigo 28, § 1o e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde
que pactuada. Contrato firmado quando já em vigor a Medida
Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em
seu art. 5o autoriza a capitalização dos juros, por período inferior a
um ano. Juros pactuados expressamente pelas partes que não são
substancialmente discrepantes em relação à taxa média do
mercado. Súmula 382 do STJ. Legalidade de utilização da Tabela
Price. Cerceamento de defesa não configurado. Sentença mantida.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA
Alegação de
ilegalidade da cobrança. ADMISSIBILIDADE: A cláusula que
prevê a cobrança de seguro é de adesão e abusiva, uma vez que
não permitiu à contratante optar com qual Seguradora pretendia
contratar, ensejando verdadeira venda casada. A questão já foi
pacificada pelo C. STJ nos Recursos Repetitivos nos 1.639.259
SP e 1.639.320 - SP. Sentença reformada.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. Insurgência contra sua
cobrança. INADMISSIBILIDADE: É legal a cobrança da
mencionada tarifa, considerando-se o entendimento do STJ em
recurso repetitivo, uma vez que o valor cobrado não é abusivo e
existe comprovação de que o serviço foi prestado. Sentença
reformada.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Alegação de
ilegalidade da cobrança. ADMISSIBILIDADE: Somente é legal a
cobrança da mencionada tarifa, considerando-se o entendimento
do STJ em recurso repetitivo, desde que o valor cobrado não seja
abusivo e que haja comprovação de que o serviço foi prestado. A
ré não comprovou a prestação do serviço, sendo abusiva a sua
cobrança neste caso.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005810-32.2019.8.26.0564 -Voto no 26251
3
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 131/135, cujo relatório se adota, que julgou
improcedentes os pedidos formulados na ação revisional c.c. consignação em
pagamento movida por Edna Martins dos Santos contra BV Financeira S/A.
Crédito, Financiamento e Investimento e condenou a autora ao pagamento de
custas, de despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 15%
sobre o valor da causa, observada a justiça gratuita a ela deferida.
Inconformada, a autora apela. Preliminarmente
arguiu cerceamento de defesa em razão da necessidade de produção de prova
pericial contábil. Sustenta que a cobrança capitalizada dos juros é abusiva e
que a taxa é superior à média de mercado. Explica que a utilização da tabela
Price é ilegal e a medida provisória no 2170-36/01 não pode ser aplicada.
Esclarece que não há mora e que os juros aplicados são superiores aos
contratados. Discorre sobre a cobrança indevida de seguro de proteção
financeira e de tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato. Pleiteia o
provimento do recurso.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
Não tem fundamento a alegação da apelante de
cerceamento de defesa ante a necessidade de produção de prova técnica,
porque a questão permite o julgamento antecipado da lide e os documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005810-32.2019.8.26.0564 -Voto no 26251
4
trazidos são suficientes para esclarecer os fatos e as questões de direito. A
matéria em discussão é exclusivamente de direito, razão pela qual inexistia
necessidade de produção de prova pericial contábil.
As teses são relacionadas com matéria de
direito e há nos autos a cópia do contrato (fls. 36/37) e nele está previsto os
limites da relação contratual entre as partes.
Em 08/04/2015, as partes firmaram uma
Cédula de Crédito Bancário para financiamento de um veículo, no valor total
de R$19.954,79, a ser pago em quarenta e oito parcelas de R$788,00, com a
incidência de juros mensais de 2,94% e anuais de 41,59%. Foram cobradas
tarifas de avaliação do bem (R$152,00), de registro de contrato (R$101,54) e
seguro prestamista de R$745,92.
A ação é de revisão de contrato bancário
(Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça).
A alegação de que a instituição financeira está
cobrando juros superiores aos contratados não procede.
No caso, verifica-se que houve apenas uma
aparente diferença entre os juros aplicados e os contratados, isso porque os
juros previstos foram aplicados de maneira composta, o que no resultado final
mostra um percentual mensal diferente daquele que consta do contrato. Os
juros mensais que a apelante acredita não terem sido contratados decorrem
exatamente da aplicação dos juros previstos no contrato, mas de maneira
capitalizada, de forma que a discrepância é aparente e não verdadeira.
Ressalte-se que a Lei no 10.931 de 2 de agosto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005810-32.2019.8.26.0564 -Voto no 26251
5
de 2004, em seu artigo 28, § 1o e inciso I, prevê a aplicação da capitalização
dos juros em período inferior a um ano desde que pactuada.
Além disso, o contrato foi firmado quando já
em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01,
que em seu artigo 5o autoriza a capitalização dos juros, por período inferior a
um ano. Ademais, consta no Quadro “5 - CET CUSTO EFETIVO TOTAL
DA OPERAÇÃO” (fl. 36) que as taxas de juros anuais são superiores ao
duodécuplo das mensais. Assim pactuada foi a capitalização dos juros.
Cumpre destacar também que o C. Órgão
Especial deste E. Tribunal de Justiça decidiu pela constitucionalidade do
artigo 5o da referida Medida Provisória, na Arguição de Inconstitucionalidade
no 0128514-88.2011.8.26.0000, Rel. Des. Renato Nalini.
Ademais, o C. STJ já sedimentou entendimento
sobre a questão nas Súmulas no 539 e 541, permitindo a capitalização de juros
desde que haja sua previsão no contrato, o que é o caso dos autos.
O C. STF já reconheceu pela Súmula 596 que
as instituições financeiras não se submetem aos dispositivos da Lei de Usura:
“As disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e
aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições
públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
Portanto, não merece amparo a alegação de
ilegalidade na incidência dos juros capitalizados em periodicidade inferior a
um ano.
No caso, a taxa de juros remuneratórios foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005810-32.2019.8.26.0564 -Voto no 26251
6
expressamente fixada no contrato em 2,94% ao mês (fl. 36).
A taxa de juros fixada está dentro da média de
mercado, não implicando abusividade alguma. Impõe-se sua redução, tão-
somente, quando comprovado que discrepantes ou quando não haja previsão
contratual da taxa mensal dos juros, o que não ocorreu.
Em consulta ao “site” do Banco Central do
Brasil (“www.bcb.gov.br”), verifica-se que os juros remuneratórios cobrados
não são abusivos. A taxa média de mercado na época da assinatura do
contrato era de 2,08% ao mês, o que demonstra que os juros pactuados não
são substancialmente discrepantes em relação à taxa média de mercado.
A fixação da taxa de juros remuneratórios em
valor superior a 12% ao ano, por si só, não implica abusividade.
Neste sentido, foi editada a súmula 382 do STJ:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só,
não indica abusividade”.
Por isso, não há como ser reconhecida qualquer
abusividade na cobrança dos juros que foram pactuados expressamente pelas
partes.
A utilização da Tabela Price não é coibida e o
seu sistema permite a amortização com a inclusão de encargos sem alterar o
valor das prestações, que continua o mesmo.
Conclui-se, assim, que não há irregularidade na
utilização da Tabela Price, porque o valor das prestações, com os encargos, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005810-32.2019.8.26.0564 -Voto no 26251
7
calculado mês a mês com base no saldo devedor e a amortização é feita
mediante a subtração do valor da prestação mais juros. É amortizado aquilo
que é pago.
Quanto à cobrança das tarifas de Registro de
Contrato e de Avaliação do Bem, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a
cobrança das referidas tarifas é admitida nos contratos bancários celebrados a
partir da vigência da Resolução CMN no 3.518/2007 (30.04.2008), desde
que o serviço tenha sido efetivamente prestado e que não haja exagero no
valor cobrado.
Com relação à tarifa de avaliação, a sua
cobrança é admitida porque o contrato bancário foi firmado em 08/04/2015,
ou seja, depois de 30/04/2008, bem como o valor cobrado de R$152,00 não
se mostra abusivo ou exagerado e existe comprovação de que o serviço foi
prestado (fls. 36 e 102).
No caso em análise, a cobrança da tarifa de
registro de contrato não é admitida porque, apesar do contrato ter sido
firmado em 08/04/2015 e o valor cobrado de R$101,54 não se mostrar
abusivo ou exagerado, não há comprovação nos autos de que o serviço foi
prestado, de modo que a cobrança dessa tarifa é indevida.
Esse entendimento está de acordo com o que
foi decidido pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo no REsp no 1.578.553
SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 06.12.2018.
Quanto ao seguro prestamista, ressalte-se que a
venda é casada se o consumidor não tem a liberdade de escolher a seguradora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005810-32.2019.8.26.0564 -Voto no 26251
8
de sua preferência, conforme entendimento firmado pelo C. STJ no
julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.639.259
SP e
1.639.320 SP, rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 17.12.2018.
Vê-se que muito embora o contratante tenha
tido a liberdade para optar pela contratação do seguro prestamista, não lhe foi
assegurado o direito de escolher a seguradora com a qual pretendia contratar,
configurando verdadeira venda casada expressamente vedada pelo art. 39,
inciso I do Código de Defesa do Consumidor. Consta no referido contrato
somente o nome da Seguradora “Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A.”
(fl. 103).
Evidente a vulnerabilidade do consumidor em
relação ao fornecedor de serviços e por isso deve ser considerada abusiva a
cláusula de adesão que impõe a venda casada. O reconhecimento desse abuso
prestigia o princípio da isonomia que deve prevalecer entre as partes.
Os valores cobrados indevidamente deverão ser
restituídos na forma simples e não em dobro, porque não houve demonstração
inequívoca da má-fé da financeira.
Diante do acolhimento parcial dos pedidos da
parte autora, restou configurada a sucumbência recíproca.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para declarar a abusividade da cobrança de
seguro de proteção financeira no valor de R$745,92 e da tarifa de registro de
contrato de R$101,54, com o recálculo do débito e a compensação daquilo
que foi cobrado indevidamente e com a devolução dos valores de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005810-32.2019.8.26.0564 -Voto no 26251
9
simples, com atualização monetária desde a data do efetivo desembolso e
juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Em função da sucumbência
recíproca, caberá a cada parte o pagamento de metade das custas e das
despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em
R$1.200,00 a cada uma, observada a gratuidade judiciária concedida à autora.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR